Tribunal: TJSP
Processo: 1030735-35.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Negativação relativa a contrato de renegociação de dívida decorrente de cartão de crédito – Contrato Eletrônico – Ausência de comprovação da existência da renegociação – Ausência de contrato físico que não

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Negativação relativa a contrato de renegociação de dívida decorrente de cartão de crédito – Contrato Eletrônico – Ausência de comprovação da existência da renegociação – Ausência de contrato físico que não obsta a demonstração da avença por outros meios – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Artigo 373, II do CPC – Não cumprimento – Danos morais – Inexistência – Indenização descabida – Preexistência de apontamentos legítimos em desfavor da autora – Aplicação da Súmula 385 do C. STJ – Pretensão afastada – Ação julgada procedente em parte – Sucumbência recíproca reconhecida.
Recurso do réu provido em parte, e recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030735-35.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso do réu,
prejudicado o do autor. Vencido o 3o Desembargador que negava provimento ao recurso
do réu, dava provimento ao recurso do autor e declara voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-35.2019.8.26.0001
Apelantes
Ivanilda Rodrigues dos Santos (AJG) e Luizacred S.A. Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento
Apelados
Ivanilda Rodrigues dos Santos (AJG) e Luizacred S.A. Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca
São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 39076
Declaratória e Indenizatória Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único)
Negativação relativa a contrato de renegociação de dívida
decorrente de cartão de crédito
Contrato Eletrônico

Ausência de comprovação da existência da renegociação

Ausência de contrato físico que não obsta a demonstração da
avença por outros meios
Inexigibilidade do débito

Reconhecimento Artigo 373, II do CPC Não cumprimento
Danos morais
Inexistência
Indenização descabida

Preexistência de apontamentos legítimos em desfavor da autora
Aplicação da Súmula 385 do C. STJ Pretensão afastada
Ação julgada procedente em parte Sucumbência recíproca
reconhecida.
Recurso do réu provido em parte, e recurso da autora
prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 165/168, acrescida da r. decisão de
fls. 193, julgou procedente em parte a ação declaratória e indenizatória, para: (a)
declarar inexistentes o contrato no 000000390784064 e o débito no valor total de
R$602,54; (b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 a título de danos
morais, atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data da
propositura da demanda, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da inscrição
indevida, data do evento, por se tratar de ilícito civil, nos termos do art. 398 do Código
Civil. Pela sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação,
termos do art. 85, § 2.o, I, II, III e IV, do CPC, e, após o trânsito em julgado, com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês.
Apelam as partes.
Apela a autora (fls. 175/189), pretendendo a majoração da
indenização fixada a título de danos morais, afirmando que da forma que fixada não tem
o caráter pedagógico necessário, para inibir tal conduta reiterada. Pede, por fim, a
majoração dos honorários advocatícios, inclusive em atenção à necessidade da
progressão honorária decorrente da fase recursal (art. 85, §11o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca o réu a reversão do julgado, aduzindo, em sede
preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, vez que, não obstante a
ocorrência de julgamento antecipado, havia necessidade de oitiva da parte autora para
que fossem provados os acontecimentos conforme efetivamente ocorreram. No mérito,
sustenta a existência da relação jurídica, bem como do débito discutido; diz que as
faturas de consumo acostadas aos autos demonstram a contratação do cartão de crédito
que deu origem ao débito questionado. Alega que o contrato discutido nos autos
(contrato no 000000390784064), substituiu o contrato anterior no 001621021240000, em
decorrência da renegociação do débito, sendo que, em razão da referida substituição, o
saldo devedor do primeiro contrato foi zerado. Diz não ser possível trazer aos autos o
contrato no 000000390784064, já que não existe fisicamente, tratando-se de contrato
eletrônico, cuja formação deu-se por meio de canal eletrônico, mediante digitação de
senha, que é pessoal e intransferível do cliente. Aduz que diante da ausência de
pagamento do débito correspondente, não há que se falar em declaração ou afastamento
da obrigação da autora em quitar com os débitos que lhe são cobrados; que não é
cabível indenização por danos morais, pois não deu causa aos supostos prejuízos, e
também porque antes do apontamento feito pela instituição financeira, já havia restrição
legítima em nome da autora, incidindo a súmula 385 do STJ; ou na hipótese de
manutenção da condenação, pede a redução do valor, com correção monetária desde a
data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação,
ficando prequestionada toda a matéria suscitada (fls. 195/211).
Processados os recursos e com respostas (fls. 217/237 e
238/249), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
Fls. 257/258 a parte manifestou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
De início, a tese de nulidade do julgamento por suposto
cerceamento de defesa arguida pelo réu não merece prosperar face às peculiaridades do
caso, sendo de rigor o julgamento antecipado da lide, consoante dispõe o art. 355, I, do
CPC (art. 330, I do CPC/73).
Isso porque, não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito,
ou mesmo de fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a
situação do art. 355 do CPC (art. 330 do CPC/73) ou do art. 920, II do CPC (art. 740 do
CPC/73), é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC (art. 130, do CPC/73):
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único O juiz indeferirá, em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
Neste sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal
Federal que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso,
possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza
das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de
defesa. Deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC
indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias,
como no caso em tela, se mostrou o depoimento pessoal da parte.
A este respeito já decidiu este E. TJSP: "JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Depoimento
pessoal desnecessário Possibilidade da realização de um juízo axiológico completo
pelos elementos carreados aos autos - Recurso improvido. (...)" (TJSP; Apelação Cível
1000113-56.2014.8.26.0224; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 29a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016)
Também: “A questão ou não do deferimento de uma
determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do
quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC
130 (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p.
9322).” (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 389).
Superada a preliminar arguida, passa-se à análise do
mérito recursal.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
pela qual pretende a autora ser indenizada pelos danos morais decorrentes da inscrição
indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, comandada pelo réu, em valor
de R$ 602,54, referente ao contrato no 000000390784064; sustenta que “sequer firmou
com a ré obrigação com tais características ...” (fls.01), entendendo de rigor sua
condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.
Alega o réu, em sua defesa, que ao longo da relação
contratual mantida com a autora foram emitidos diversos cartões em seu nome, sendo o
último, emitido em 20/03/2013 e desbloqueado em 10/04/2013, todos vinculados ao
contrato no 001621021240000. Sustenta que, diante da ausência de pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturas a partir de novembro de 2014, “(...) a parte autora entrou em contato com o
banco réu para negociar a dívida de seu cartão, gerando o contrato discutido nos
autos, qual seja o de no 000000390784064, tal contrato substituiu o contrato anterior,
qual seja, o de no 001621021240000, em razão da referida substituição o saldo devedor
do referido contrato foi zerado.” (fls. 56). A partir daí, defende a regularidade da
contratação, bem como, diante do inadimplemento das faturas renegociadas, a
legitimidade do apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, as alegações do
réu bem como os documentos por ele juntados são insuficientes a justificar a
exigibilidade do débito.
Não se desconhece que as partes mantiveram relação
jurídica, que inclusive é demonstrada pelas faturas de consumo vinculadas ao contrato
no 001621021240000 (fls. 85/116), dando conta não apenas de que a autora se utilizou
dos serviços de cartão de crédito disponibilizado pelo réu, como também por anos
efetuou os respectivos pagamentos (fls. 119/135). A controvérsia, contudo, estabelecida
é que o apontamento discutido nos presentes autos se refere a débito (R$ 602,54),
relativo a contrato diverso, qual seja: no 000000390784064 (fls. 29/31 e 138), cuja
existência e validade não restaram demonstradas nos autos, observado que o simples
reconhecimento de existência da primeira contratação (no 001621021240000) não faz
presumir a existência da segunda (no 000000390784064), supostamente objeto de
renegociação.

Com efeito, não socorre ao réu sua alegação de que, por
ter sido celebrado na modalidade eletrônica, seria impossível a apresentação do
instrumento de renegociação. Isso porque, embora a princípio não se olvide que, nesta
modalidade, a contratação não se materialize em um suporte físico, caberia ao réu, no
momento processual oportuno, trazer aos autos lastro probatório (telas sistêmicas,
transcrições de conversas telefônicas, formulários preenchidos com dados pessoais da
parte, e-mails de confirmação, aceite online, etc.) que corroborasse suas alegações
acerca da existência e validade da avença, anotado que a tela sistêmica de fls. 117/118
não se presta aos fins pretendidos, vez que se refere ao contrato no 001621021240000, e
a análise de seu conteúdo em nada conduz à conclusão sobre sua eventual vinculação ao
contrato discutido nestes autos (no 000000390784064).
A este respeito, já decidiu este E. TJSP, confira-se:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito
Alegação de
desconhecimento do débito Contrato bancário Inserção nos órgãos de proteção ao
crédito Pedido improcedente Pleito de reforma Possibilidade Banco requerido
que sustentou a legalidade do débito com base em documentos unilaterais - Contrato
eletrônico A despeito da validade dessa forma de contratação, a apelada deixou de
coligir qualquer documento capaz de demonstrar a regularidade do débito impugnado -
Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015 Inexigibilidade do débito
declarada
Honorários advocatícios
Sucumbência exclusiva Arbitramento nos
termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11 - Valor arbitrado em R$ 1.500,00, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equitativa, já considerada a atuação recursal Recurso provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1001023-02.2016.8.26.0099; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/09/2016; Data de Registro: 04/10/2016).
Sobre o tema, destaca-se trecho do voto julgado acima
mencionado: “(...) Nesse passo, não se ignora que a evolução dos meios tecnológicos
possibilitou que os contratos sejam realizados pela internet, smartphone, telemarketing,
dentre outras formas eletrônicas, instrumentos que, de um lado, facilitam a vida para
ambas as partes e de outro, reduzem os gastos das instituições financeiras, com pessoal
para atendimento etc..., restando ao direito se adaptar as normas formas de
contratação.
Contudo,
a
mera
instrumentalização
em
simples
documentos digitais, suscetíveis de alterações unilaterais, não se presta a comprovar a
regularidade do débito discutido nos autos, à míngua de elementos hábeis a inferir que
se trata efetivamente do contrato entabulado com o consumidor.
Destarte, competia ao banco requerido provar por outros
meios à origem dos débitos. (...)”.
Desta forma, sendo a relação jurídica havida entre as
partes caracterizada como consumerista, conforme dispõem os arts. 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor, bem como a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), caberia ao
réu apelante comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
porém, como visto, do seu ônus não se desincumbiu, devendo ser mantida a r. sentença
no tocante à declaração de inexistência do referido débito.
Por outro lado, contudo, a pretensão indenizatória não
merece prosperar.
Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo n° 1.386.424/MG, submetido ao procedimento do art. 1.036 do CPC
(art. 543-C do CPC/73), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Relatora
designada para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, por acórdão publicado em
16/05/2016, já se pronunciou definitivamente sobre o tema no sentido de que a inscrição
indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente
legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao
cancelamento. Referido julgado foi assim ementado: “RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os
precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra
o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição
indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso
especial a que se nega provimento.” (REsp no 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino e Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/04/2016).
No caso em tela, ao tempo em que tornada pública a
negativação questionada (data da disponibilização 15/11/2018 fls. 31 e 138), referente
ao contrato no 000000390784064, preexistiam os seguintes apontamentos: i) no valor de
299,01 comandado pela empresa Riachuelo/16-SP Grand Plaza SH, com data de
exibição em 11/12/2014, e exclusão somente em 28/10/2019, decorrente do contrato no
02016000088 (fls. 137); ii) no valor de R$ 372,18 comandado pela empresa Cred
System Adminstr. Cartões Cre São Paulo, com data de exibição em 04/04/2015, e
exclusão somente em 20/05/2019, decorrente do contrato no 0000000003184510 (fls.
138, cujas regularidades não foram impugnadas pela autora, nem houve comprovação
de efetiva contestação judicial, de modo que se aplica ao caso a Súmula no 385 do C.
STJ, assim ementada “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”, o que afasta a pretensão indenizatória.
Em âmbito local, já decidiu este E.TJSP, confira-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA -
Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ré por um débito
desconhecido - Negativação indevida, pois não comprovada a existência da dívida
atribuída à autora Existência, contudo, de inscrição realizada por outros credores no
cadastro de proteção ao crédito Inexistência de dano moral - Caso em que não há
idoneidade moral a ser resguardada Inteligência da Súmula 385 do STJ - Sentença
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1019728-40.2019.8.26.0003;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2020; Data de
Registro: 23/05/2020).
Assim, conclui-se de rigor pela aplicação do entendimento
jurisprudencial acima referido, com fulcro no art. 1.036 do CPC, e na Súmula 385 do C.
STJ, com a improcedência do pleito indenizatório.
Em razão do acolhimento parcial da pretensão recursal do
réu, prejudicado o recurso da autora, e portanto, configurada a sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as despesas processuais a que tiver dado causa, com a condenação
das partes a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados por
equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, observada a gratuidade
deferida à autora e regra de adequação considerados os fatos da causa e parâmetro de
aplicação dos percentuais previstos no art. 85 §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dá-se provimento em parte ao recurso do réu, prejudicado
o recurso da autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-35.2019.8.26.0001
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ivanilda Rodrigues dos Santos
ajuizou a presente demanda contra Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento, a pretexto
de que a ré procedeu à inclusão do seu
nome o rol dos inadimplentes, indevidamente. Ao julgar parcialmente
procedente a ação, o MM. Juiz declarou a
inexistência
do
débito
apontado
na
exordial e condenou a ré ao pagamento da
indenização
por
danos
morais
em
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Recorre a requerida, aduzindo
que
sua
responsabilidade
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontamento
e
os
danos
morais
não
restaram configurados.
Apela
também
a
requerente,
pleiteando a majoração da indenização por
danos morais.
Ao dar parcial provimento ao
apelo da requerida, o voto condutor
considerou que os danos morais não
restaram configurados, eis que a requerente possui preexistentes e
legítimas inscrições, como preconiza a
Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ocorre que, como se depreende
dos autos, o apontamento realizado pela
empresa Riachuelo foi excluído em 28 de
outubro de 2019, de modo que a inscrição
efetuada
pela
Cred
System
Adminstr.
Cartões
Cre
São
Paulo
também
foi
cancelada aos 20 de maio do mesmo ano.
Assim,
as
negativações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existentes não podem ser consideradas
legítimas, razão pela qual não resta
configurada
a
hipótese
prevista
pelo
enunciado da supracitada Corte.
A respeito da quantificação
dos danos morais, preleciona o jurista Rui
Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da inclusão indevida
do seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito.
A
indenização
por
danos
morais, arbitrada pela r. sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais), é ínfima, razão
pela qual fica majorada para R$10.000,00
(dez mil reais), valores capazes de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
Em
virtude
do
trabalho
adicional realizado pelo advogado da
recorrente, em grau recursal, majoro os
correspondentes honorários para 20%
(vinte por cento) sobre os valores da
condenação, nos termos do parágrafo 11,
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO , o voto nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso do Banco e dá
provimento ao recurso da autora, para
majorar a indenização por danos morais
para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
os honorários do advogado para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
138D4FB5
9
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139482AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030735-35.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.